Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N.o 167/2019. JUROS NÃO ABUSIVOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para decretar a nulidade dos contratos, no que se referem aos encargos de juros remuneratórios e moratórios, de modo a afastar a mora atrelada aos três contratos de empréstimo objeto dos autos. Em consequência, também reconheceu a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em relação a dois imóveis, bem como da consolidação da posse e propriedade pela credora fiduciária, em relação a outro. Os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há preliminar a ser acolhida; (ii) averiguar a possibilidade de interposição de recurso adesivo; (iii) analisar a legalidade dos juros remuneratórios e moratórios estipulados nos contratos de empréstimo firmados com a empresa simples de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Das preliminares:
3.1 Da tempestividade - Considerando que o prazo processual é contado em dias úteis e que as partes possuem prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação e considerando que a última apelação apresentada foi juntada antes da expiração do prazo, todas as apelações estão tempestivas.
3.2 Da inovação recursal, preclusão consumativa e identidade de petição - Não há que se falar em inovação recursal, nem tampouco em identidade de petição, ou em preclusão consumativa, já que há nas apelações impugnação específica dos fundamentos lançados na sentença pelo Magistrado, de modo que só poderiam ser feitos após a sua prolação, ainda mais porquanto julgou procedente a nulidade dos contratos e ainda condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências.
3.3 Da sentença extra petita - Não se verifica sentença extra petita, já que a autora alega excesso das taxas de juros praticadas nos contratos firmados, sendo uma decorrência lógica que o Magistrado julgue e adeque as taxas que devam ser aplicadas.
3.4 Do não conhecimento do recurso adesivo - Analisando o recurso interposto pelas autoras, a apelação adesiva não pode ser conhecida, por não ter preenchido requisito legal, já que não houve sucumbência recíproca entre os autores e os réus. Assim, o apelo adesivo não atendeu a todas as regras de admissibilidade.
4. Do mérito:
4.1 A Empresa Simples de Crédito (ESC) não integra o sistema financeiro nacional e, portanto, não se submete às limitações de juros impostas pela Lei de Usura e pelo art. 591 do Código Civil, conforme art. 5o, § 4o da Lei Complementar n.o 167/2019.
4.2 Os juros remuneratórios pactuados, de 4,5% e 5,5% ao mês, são razoáveis e não configuram abusividade, considerando a natureza jurídica da contratação e os riscos inerentes ao negócio.
4.3 Não demonstrada a onerosidade excessiva ou falta de adequada informação nos contratos, não há fundamento para a decretação de nulidade dos contratos de empréstimo.
4.4 A ausência de provas quanto à abusividade dos juros e a conformidade dos contratos com a legislação específica aplicável justificam a improcedência da ação anulatória.
4.5 Tendo em vista que os contratos firmados com a ESC estão em conformidade com a Lei Complementar n.o 167/2019, não se submetendo às limitações da cobrança de juros previstas na Lei de Usura e no art. 591 do Código Civil, e que tampouco há onerosidade excessiva ou falta de adequada informação no contrato, deve ser dado provimento o apelo da ré para julgar improcedente a ação declaratória de nulidade e dos demais réus para afastar as condenações.
4.6 Reconhecido e provido também a reconvenção, ficando cumprida a obrigação do parágrafo 4o do artigo 27 da Lei n.o 9514/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso adesivo não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “Os juros remuneratórios pactuados entre as partes são válidos e não configuram abusividade, considerando a natureza jurídica da Empresa Simples de Crédito e os riscos inerentes ao negócio.”
___________
Dispositivos relevantes citados: LC n.o 167/2019, art. 1o, art. 5o, inc. I, § 4o; CC, art. 591; CPC, art. 373, inc. I, art. 85 e art. 997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 596.